Tribunal: TJSP
Processo: 1015355-35.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. Fortes chuvas informadas pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes ao afastamento do nexo causal e elisão da responsabilidade

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. Fortes chuvas informadas pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes ao afastamento do nexo causal e elisão da responsabilidade objetiva da ré, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade. Excludente de responsabilidade não identificada na espécie. Hipótese de fortuito interno, previsível e evitável, cujos riscos não se concebe sejam carreados ao consumidor. Precedentes. Nexo causal configurado. Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados. Prestação de serviços defeituosa. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressarcimento devido. Sentença de improcedência cuja reforma se impõe.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000485795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015355-35.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, deram
provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 3o juiz, com declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E
ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 6610
APELAÇÃO No 1015355-35.2019.8.26.0562.00000
APELANTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A
APELADA: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
ORIGEM: 4a Vara Cível do Foro de Santos
JUIZ PROLATOR: Frederico dos Santos Messias
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Queima de aparelhos
eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na
rede de energia elétrica administrada pela ré. Fortes
chuvas informadas pelo segurado à seguradora, por
ocasião da comunicação do sinistro, não são
suficientes ao afastamento do nexo causal e elisão
da responsabilidade objetiva da ré, em razão dos
riscos inerentes à sua própria atividade. Excludente
de responsabilidade não identificada na espécie.
Hipótese de fortuito interno, previsível e evitável,
cujos riscos não se concebe sejam carreados ao
consumidor. Precedentes. Nexo causal configurado.
Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados. Prestação de serviços
defeituosa. Inteligência do artigo 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor.
Ressarcimento
devido.
Sentença de improcedência cuja reforma se impõe.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r.
sentença de fls. 342/347, cujo relatório adoto, que julgou improcedente
ação regressiva de ressarcimento, relativa à prestação de serviços de
fornecimento
de
energia
elétrica,
movida
contra
COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
Alega a apelante ter firmado contrato de seguro
residencial com Renato Alfredo Russo e que, em razão de oscilação de
energia fornecida pela ré, houve queima de dois equipamentos do
segurado. Aduz ter pago a importância de R$ 3.738,95 ao segurado,
conforme fls. 42, da qual pretende se ver ressarcida regressivamente.
Obtempera que a ré não se incumbiu de juntar os documentos
necessários a elidir a responsabilidade pelo sinistro, destacando a
apuração pericial da causa de danificação dos aparelhos elétricos,
decorrente das descargas elétricas.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
respondido a fls. 425/441.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
valores, relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica, julgada improcedente, com o que refutada a pretensão da
autora, de restituição do valor de R$ 3.738,95, pago ao seu segurado,
referente a equipamentos de ar condicionado danificados devido à
oscilação/sobrecarga de energia na rede administrada pela empresa ré
(fl. 39).
Pois bem.
Impositivo ao equacionamento do litígio partir-se da
premissa de que a ré é concessionária de serviço público federal de
energia elétrica e, nessa condição, submete-se ao comando normativo
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da responsabilidade objetiva, igualmente aplicável por força de sua
condição de fornecedora do serviço em questão, a atrair as normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita dos
serviços e a causação de danos aos consumidores, em nexo de
causalidade direto com tal circunstância, a princípio, responde pelos
prejuízos causados, cumprindo-lhe o ônus da prova das excludentes da
responsabilidade objetiva, na forma preconizada pelo art. 14, § 3o,
incisos I e II do CDC.
É dizer, a fornecedora de serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito não
existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, III - a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não foram
produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a demandada limitou-se
a alegar não ter verificado, em seus sistemas internos de distribuição de
energia, nenhuma falha ou interrupção do fornecimento hábil a dar azo
à queima nos aparelhos existentes no imóvel segurado, mas não trouxe
aos autos documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, os argumentos referentes à ocorrência
de força maior, em virtude de fortes chuvas informadas pelo segurado à
seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são
suficientes ao afastamento do nexo causal, em ordem a legitimar a
exclusão da responsabilidade objetiva da ré, por refletir circunstância
em plena sintonia com os riscos inerentes à atividade empresarial. É
dizer, trata-se, na verdade, de fortuito interno, perfeitamente previsível
e evitável, cujas consequências à fornecedora de serviços
exclusivamente cumpre acautelar-se, mediante investimentos em
tecnologia adequada ao seu afastamento, azo pelo qual inadmissível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repasse de tais riscos aos consumidores.
Nesse
sentido
o
iterativo
entendimento
jurisprudencial:
“APELAÇÃO. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em
razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Ré que não
se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204
da Resolução N. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100; Rel.
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 16/02/2017)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO
DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados
aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão,
devem
ser
ressarcidos.
2.
Via
de
regra,
um
acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica),
todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. Equipara-se, portanto,
no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se
prestou). 5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do
aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6. Recurso
não
provido.”
(Ap.
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Contrato de Seguro
Residencial. Descarga de energia elétrica em razão de chuvas,
que ocasionaram danos em aparelhos que guarneciam a
residência
do
segurado.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica. Alegação de excludente de
responsabilidade em caso fortuito ou de força maior
(chuvas) que não é suficiente para afastar o nexo causal
frente às provas documentais produzidas nos autos, em
razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré.
Precedentes - Recurso provido, para julgar procedente a ação,
invertido
o
ônus
da
sucumbência.”
(Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068; Rel. Lígia Araújo Bisogni; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/11/2016)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em
razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de
demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser
evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade
de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.” (Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100; Rel. Azuma Nishi; Órgão julgador:
25a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
18/08/2016)
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Ação regressiva movida pela seguradora. Oscilação da corrente
elétrica. Queima de aparelhos elétricos pertencentes ao segurado.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional
de que dispunha o segurado, substituído pela seguradora por
força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco
anos
(CDC,
art.
27).
Pronúncia
da
prescrição afastada.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.
Danos
e
nexo
causal
evidenciados.
Excludente
de
responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e
proteção necessárias para evitar a oscilação da corrente
elétrica em caso de descargas atmosféricas, por se tratar
de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força
maior.
Risco
da
atividade
desenvolvida
pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao
consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.”
(Ap. 1006469-80.2016.8.26.0100; Rel. Cesar Lacerda; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
22/11/2016)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
RÉ
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA DOS DANOS
ELÉTRICOS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO HOTEL-
SEGURADO, NÃO REGISTRANDO, OUTROSSIM, DEFEITOS NAS
INSTALAÇÕES INTERNAS QUE PUDESSEM LEVAR AO SINISTRO.
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
MANTIDA.
Considerando
a
responsabilidade objetiva da apelante e que ela não provou
quaisquer
das
excludentes
de
responsabilidade
e,
especialmente, ato do usuário que levasse à queima de
inúmeros aparelhos elétricos na mesma ocasião, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como admitir resultado diverso da procedência da ação
regressiva. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa
Consumidor em razão da transferência da qualidade de
consumidor do segurado à seguradora quando da sub-
rogação, verificando-se que não se trata de exigir da
apelante a prova de fato negativo (que houve defeito no
fornecimento no dia do sinistro), mas de que foi o próprio
usuário quem concorreu para a ocorrência dos danos,
prova, contudo, não produzida. Recurso desprovido.” (Ap.
3009523-73.2013.8.26.0084; Rel. Gilberto Leme; Órgão julgador:
35a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
17/10/2016)
Lado outro, respeitado o entendimento do d. juízo a
quo, veja-se que a autora logrou trazer aos autos os laudos referentes
aos equipamentos danificados, elaborados por empresa especializada
(fls. 33/34), de onde se conclui seguramente que os danos foram
ocasionados por sobrecargas elétricas de responsabilidade da ré, tanto
mais considerado o notório rigor com que se conduzem as seguradoras
na regulação de sinistros de tal natureza; juntou, ainda, documento
hábil a comprovar o pagamento efetuado ao segurado (fl. 42),
legitimando, por corolário, a pretensão regressiva deduzida.
Daí o inafastável dever ressarcitório, nos moldes do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge
inafastável a responsabilidade imputada pelos danos causados ao
segurado e, consequentemente, o direito ao ressarcimento da
seguradora/demandante, sub-rogada nos direitos daquele, razão pela
qual, de rigor a procedência da pretensão deduzida, ora decretada, para
o fim de condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.738,95,
monetariamente corrigido a partir do desembolso, e acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora legais a contar do mesmo termo (Súmula no 54 do Colendo
STJ), mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de Primeiro Grau,
nos termos da fundamentação.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015355-35.2019.8.26.0562
Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca
: São Paulo 4a Vara Cível
Juiz(a)
: Frederico dos Santos Messias
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.221
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANO EM EQUIPAMENTOS

REPARAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS
FEITA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO NOVO CPC

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
PELO
MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível
é a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados. E, não tendo
sido comprovado que o dano nos equipamentos do
condomínio segurado teve como causa oscilação na rede
elétrica, pela qual é responsável a ré, nos moldes
estabelecidos no art. 373, I, do CPC, de rigor a
improcedência da ação. Sentença confirmada.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ CPFL.
A r. sentença de fls. 342/347, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 15% do
valor da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 350/392, almejando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da r. sentença. Alega, em resumo, que houve falha na prestação de
serviços pela apelada, que causou a sobrecarga na corrente elétrica e,
consequentemente, os danos nos equipamentos do segurado; que o
relatório de regulação, laudos e relatório fotográfico acostados aos autos
comprovam que a queima dos equipamentos se deu exclusivamente em
decorrência da descarga e/ou oscilação de energia elétrica, não podendo se
falar em ausência de nexo de causalidade; que houve falha na prestação
dos serviços pela ré, sendo dispensada a comprovação de culpa por se
tratar de responsabilidade civil objetiva; que não merece prevalecer a
alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito; que é
necessária a inversão dos ônus da prova; que se aplica ao caso as normas
previstas no Código de Defesa do Consumido, tudo a ensejar, pois, o
provimento recursal, para que a presente ação seja julgada procedente.
Requer, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 425/441).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Airton Pinheiro de Castro, o qual foi
seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Com efeito, trata-se de ocorrência de evento danoso nas
dependências do segurado Renato Alfredo Russo, que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade residencial (apólice no
114.28.575005).
Alega que o segurado, em 21/01/2017, foi vítima de sobrecarga
na tensão da rede elétrica, disso resultando danos em seus equipamentos,
fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de
R$3.738,95.
A presente ação foi julgada improcedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos não são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora, que apelou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas sem razão, contudo, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.
Ora, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, em laudos técnicos e relatórios, que atestam especificamente
às fls.33 e 37, a existência de danos elétricos nos equipamentos do
segurado decorrentes de descargas elétricas atmosféricas (raios) durante
dia de temporal.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos do
segurado, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode
a empresa ré responder por eles. Ademais, em contestação, a ré afirma que
não podem ser imputados a ela danos decorrentes de evento de força
maior.
Da análise da prova documental, não há prova inequívoca de que
o dano efetivamente decorreu de oscilações da rede de energia elétrica, o
que ensejaria a responsabilização da prestadora do serviço por força do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido: Apelação 9049514-56.2006.8.26.000, Rel.
Des. Vanderci Álvares, j. 14.09.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Novo CPC), tal como
constou na r. sentença, de rigor a manutenção da improcedência da
presente ação regressiva, mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados
nos termos do disposto no parágrafo 2o do art.85, do NCPC.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
112D7769
9
12
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
1132586A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015355-35.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.